Tribunal: TJMT
Processo: 1016396-15.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016396-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURIENE FERREIRA MENDES - CPF: 011.717.621-43 (RECORRENTE), RUBERTANIA APARECIDA MENDES - CPF: 630.482.801-20 (ADVOGADO), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO), UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.513.178/0001-76 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1016396-15.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
AURIENE FERREIRA MENDES
e
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Recorridos:
AURIENE FERREIRA MENDES
e
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO UNILATERAL - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A recorrente Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico faz parte de um conglomerado econômico que atua no fornecimento de serviço de assistência à saúde e, por consequência, possui responsabilidade solidária na prestação de tal serviço. Assim, possui responsabilidade no dever de indenizar no caso de eventual dano causado a um dos seus usuários. Preliminar rejeitada.

2.

O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), contudo, tal ato deve ser feito mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (artigo 13, parágrafo único, II Lei n. 9.656/98).

3.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/1998.
NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que ocorreu o cancelamento do plano de saúde por inadimplência sem que houvesse a prévia notificação dos beneficiários, em desacordo com o artigo 13, II, da Lei n. 9.656/98.

2. Dano moral configurado. O quadro fático-probatório evidencia os danos sofridos pela natureza do serviço (saúde) e o fato de a parte usuária ter descoberto a rescisão quando negada a cobertura.

3. Quantum indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1073296-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA ACERCA DA RESCISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI 9.656/98 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS
E FIXADOS NESTA INTÂNCIA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige para a rescisão dos contratos por inadimplência que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento. (N.U 1028896-81.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

4.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato extrapola os limites do mero dissabor quando beneficiário do contrato se vê privado do atendimento, com comprometimento para o restabelecimento da própria saúde, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

6.

Com
relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, e ainda, por levar em consideração que todo o narrado teve parcela de culpa da consumidora, sua inadimplência.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em relação ao reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024